Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVOS FUNDAMENTOS NÃO CONHECIDOS. INTERDIÇÃO DO SEGUNDO EMBARGANTE. ANTERIOR À EMISSÃO DOS CHEQUES. INCAPACIDADE CIVIL. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. A argumentação não ventilada nos autos antes de interposta a apelação configura inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida, sob pena de se permitir a supressão de instância.

2. A própria apelante/embargada reconhece que a assinatura aposta nos cheques não pertence à primeira embargante, pois defende que a assinatura aposta nos cheques é do segundo embargante. Ocorre que o segundo embargante foi interditado por meio de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, em maio de 2000, tendo-lhe sido nomeada curadora a primeira embargante. Essa sentença foi inscrita no cartório de registro de pessoas naturais competente. Assim, o reconhecimento da incapacidade do primeiro embargante antecede muito a emissão dos cheques em questão, o que ocorreu somente nos anos de 2020 e 2021.

3. Dessa forma, a despeito de os títulos atenderem aos requisitos exigidos pela Lei n.o 7.357/85, não está presente um dos requisitos gerais imprescindível à validade do negócio jurídico, a capacidade civil de quem assinou os cheques.

4. Ademais, conforme bem asseverado pelo Juízo recorrido, “a embargada possuía plenas condições de saber sobre a incapacidade civil do segundo embargante, uma vez que a interdição é fato público e notório e, como ressaltado anteriormente, a sentença foi devidamente inscrita no cartório de registro de pessoas naturais”.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.